Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO.
I – A desinternação condicional pressupõe a averiguação prévia da cessação da periculosidade do agente, nos moldes do artigo 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal e do artigo 175 e seguintes da Lei de Execução Penal.
II – Agravo desprovido.